Tribunal: TJDFT
Processo: 0700866-58.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700866-58.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALERIA CARDOSO COUTINHO RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Agravo de Instrumento interposto contra Decisão da Juíza de Direito do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, sem pedido de tutela de urgência. Assim, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interposto, em 15 (quinze) dias úteis (artigo 1019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2023. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator